Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-54.2018.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535 do Código de 1973.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000355-54.2018.8.26.0101/50000, da Comarca de Caçapava, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são embargados ARIADNA
MOURA GOMES DE MEDEIROS e GILSON DE MEDEIROS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000355-54.2018.8.26.0101/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000355-54.2018.8.26.0101/50000
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Embargados: Ariadna Moura Gomes de Medeiros e Gilson de Medeiros da
Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33106)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022
do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
correspondente ao antigo artigo 535 do Código de
1973.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03)
opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A contra
v. acórdão (fls. 438/442 dos autos em apenso) que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto em face de ARIADNA MOURA
GOMES DE MEDEIROS E GILSON DE MEDEIROS DA SILVA.
A embargante afirma que, no momento da contratação,
para fins de avaliação dos riscos e cálculo do prêmio, os embargados informam
endereço em cidade diversa. Diz que mudaram de endereço e não comunicaram
a seguradora. Sustenta ser fato notório que a cidade de Nova Iguaçu é mais
violenta e perigosa que Teresópolis. Menciona ausência de boa-fé. Prequestiona
os seguintes artigos: 765 e 766, do Código Civil. Postula o acolhimento dos
embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000355-54.2018.8.26.0101/50000 -Voto no
3
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso interposto pela embargante.
Constou expressamente do acórdão:
“De acordo com o questionário de avaliação de riscos
e apólice de seguro, principal condutora do veículo era Monique de
Moura Medeiros, filha da segurada, nascida em 04/09/1987 (fls.
245/247 e 368).
Consta dos autos que Monique cursava faculdade de
medicina em Teresópolis/RJ (fls. 26), local informado como local de
pernoite do automóvel (fls. 367). No questionário constante do
orçamento, há também informação de que o veículo rodava em média
mais de 1.500,00 km por mês, ou seja, mais de 50km por dia (fls. 368).
Vejo que Monique transferiu seu curso superior para
Nova Iguaçu/RJ (fls. 27), local em que ocorrido o roubo.
Nesse contexto, irrelevante o fato de constar como
informação para endereço de pernoite do veículo o código de
endereçamento postal (CEP) situado em Teresópolis.
Há que se considerar a proximidade entre as duas
cidades (aproximadamente 93km, conforme informação obtida na rede
mundial de computadores) e a expressa declaração da segurada, por
ocasião da contratação, de que o veículo trafegava mais de 50km por
dia. Fato natural e mais do que justificado, pleno exercício do direito de
propriedade e de liberdade”.
Ausente agravamento de risco e má-fé dos segurados.
A respeito, lê-se textualmente no v. acórdão.
“Ademais, em que pesem as alegações da apelante,
não há nos autos sequer princípio de prova de que o automóvel
segurado estivesse exposto a maior risco de roubo por trafegar em
Nova Iguaçu.
Não houve qualquer alteração da garantia prestada,
portanto, razão de inaplicabilidade do prescrito pelo artigo 766 do
Código Civil.
A apólice e as condições gerais do seguro não trazem
qualquer informação sobre a necessidade de circulação em
determinada localidade e em limitada frequência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000355-54.2018.8.26.0101/50000 -Voto no
4
E não poderia ser diferente, pois, na execução do
contrato de seguro, exige-se lealdade contratual e a estrita boa-fé
(artigo 765 do Código Civil).
Ora, a classe de localização, item do questionário para
formulação do perfil do segurado, evidentemente, não tem o condão de
limitar a utilização do bem, com restrição da própria liberdade de
locomoção do apelado.
Considerada a natureza do sinistro, era ônus da
apelante a demonstração da existência do agravamento do risco, do
qual não se desincumbiu.
Nos termos da prescrição do artigo 768 do Código
Civil: “o segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente o risco objeto do contrato”.
Agravar o risco equivale a aumentar intencionalmente
a probabilidade de ocorrência da lesão ao interesse garantido, ou a
severidade dessa lesão.1 Intencionalidade não demonstrada nos autos.
O direito da condutora indicada no contrato de se
conduzir onde seja necessário tem relação direta com o principal
propósito do contrato: o resguardo do patrimônio representado pelo
próprio bem.
Aceitar como válido o raciocínio da apelante significa
limitar a utilização do bem segurado, que só poderia ser conduzido em
determinado limite de Município.
Logo, exercer um direito não pode ser considerado
agravamento de risco, restando perfeita a garantia”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
1 Tzirulnik, Ernesto. O contrato de seguro: de acordo com o novo código civil brasileiro/ Ernesto Tzirulnik,
Flávio de Queiroz B. Cavalcanti, Ayrton Pimentel. 2a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2003, pág. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000355-54.2018.8.26.0101/50000 -Voto no
5
situação.
Como já se pronunciou o próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - Emb. de
Decl. no REsp. no 20.246-6-SP - 1a T - Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 09.09.92
- DJU 05.10.92 - v.u).
E, assim, também precedente deste Egrégio Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância
dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC - Inexistência, no particular, de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Impossibilidade de reexame da causa - Matéria devidamente apreciada do
julgado - Embargos rejeitados”. (Relator: Des. Rubens Rihl, Comarca: São Paulo,
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 03/10/2007,
Data do Registro: 17/10/2007).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator